Tribunal: CARF
Processo: 16561.720128/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720128/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.945 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A Constatação de que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a
totalidade das receitas auferidas enseja o lançamento de ofício dos tributos
devidos, sobre a parcela sonegada, com aplicação da penalidade cabível.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. MESMA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. IRPJ.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigentes para apuração do
IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
A artificialidade das operações não pressupõe o dolo específico de enganar ou
fraudar o Fisco quando realizadas de forma lícita e sem qualquer tipo de
ocultação ou barreira á fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário tão somente para restabelecer os valores de R$ 53.573.531,58 a
título de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL relativos ao ano calendário de
2013 e para afastar a multa qualificada; por maioria de votos, negar provimento ao recurso em
relação à multa isolada pelo recolhimento a menor de estimativas. Vencidos os Conselheiros
Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que lhe davam provimento em relação à
multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720128/2018-13
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado perante este Colegiado, em face do
Acórdão de no 16-087.330 proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO que julgou procedente os
lançamentos de IRPJ e CSLL, decorrentes de omissão de receitas relativo ao ano calendário de
2013, totalizando um crédito tributário de R$ 22.159.888,93 (encargos atualizados até 12/2018),
com multa de ofício qualificada (150%).
Da autuação
Conforme Auto de Infração de IRPJ:

O lançamento de CSLL apresenta a mesma matéria tributável.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), os detalhes da autuação, de forma
resumida.
Primeiramente, apresenta a denominação de várias empresas que são citadas nos
autos e como as denominará no TVF (os destaques são do original):
Fl. 5022
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

2. Da Caracterização da Pessoa Jurídica Fiscalizada
A BIOSEV BIOENERGIA é uma sociedade anônima de capital fechado,
subsidiária do Grupo Louis Dreyfus Commodities, controlada diretamente pela
BIOSEV S.A., que detém 99,99% das ações ordinárias da Companhia.
A empresa tem como atividades preponderantes a produção, o processamento e
a comercialização de produtos agrícolas, principalmente de cana-de-açúcar; a
compra, a venda, a importação e a exportação de produtos de origem agrícola
e seus derivados; e a geração e a comercialização de energia.
Em 11 de junho de 2012, os acionistas da BIOSEV BIOENERGIA S.A.
aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária, a alteração da denominação
social da Companhia passando de LDC-SEV Bioenergia S.A. para BIOSEV
BIOENERGIA S.A.
[...]
3. Síntese do Objeto desta Auditoria Fiscal
O presente Termo de Verificação Fiscal tem por objeto principal a constatação
da redução da receita líquida, e seus reflexos no lucro real (IRPJ/CSLL),
decorrente das exportações efetuadas pelo contribuinte BIOSEV BIOENERGIA
para a LDC BIOENERGIA INTERNATIONAL S.A. (atual BIOSEV
BIOENERGIA INTERNATIONAL S.A.), no ano-calendário (AC) de 2013.
Síntese: a BIOSEV BIOENERGIA realizaria, em tese, suas exportações por
meio da empresa vinculada (mesmo controlador, BIOSEV S.A.) BIOENERGIA
INTERNATIONAL, sediada na Suíça. Porém, constata-se que as exportações
foram trianguladas através da empresa suíça de forma simulada, já que a
BIOENERGIA INTERNATIONAL realiza somente o refaturamento das
mercadorias.
Fl. 5023
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Pelos indícios constatados, nas exportações da BIOSEV BIOENERGIA, houve
a ocultação do real comprador ou de responsável pela operação, mediante
simulação, com interposição fraudulenta de empresa (BIOENERGIA
INTERNATIONAL) sem substância econômica ou propósito negocial.
[...]
4. Da Descrição do Procedimento Fiscal
Este procedimento fiscal iniciou-se em função do Ofício no 2.996/2013-
COR/SR/DPF/SP, encaminhado pela Corregedoria da Polícia Federal, sobre
denúncia de subfaturamento de exportações relacionadas à empresa BIOSEV
S.A. O Ofício descreve a criação de uma empresa intermediária na Suíça cujo
objetivo seria a compra subfaturada de açúcar no Brasil para posterior
revenda ao mercado internacional, aí sim por preços de mercado. Segundo o
Ofício, esta estrutura de simulação teria por objetivo principal o não
pagamento de tributos.
[...]
Nota do Relator CARF: No item 4.1 Diligências em diante, constam os detalhes
(várias perguntas e respostas) das intimações feitas pela DEMAC/SP frente à BIOSEV S.A. e
em várias tradings internacionais de commodities que supostamente teriam negociado com a
Recorrente, a BIOSEV S.A. e a BIOENERGIA INTERNACIONAL.
Foram objeto de diligências:
4.1.1 Diligência na Biosev S.A.
BIOSEV S.A.
[...]
4.1.2 Diligência na Bunge
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

BUNGE AÇÚCAR E BIOENERGIA LTDA.
[...]
4.1.3 Diligência na E D & F MAN Brasil
E D & F MAN BRASIL S/A
[...]
4.2 Procedimento fiscal na BIOSEV S.A.
Foram aproveitados neste procedimento fiscal todos os documentos (incluindo
intimações fiscais e respectivas respostas do contribuinte) relativos ao TDPF no
08.1.85.00-2016-00123-0, relativo ao IRPJ, em andamento na empresa
BIOSEV S.A.
TDPF-F: 08.1.85.00-2016-00123-0
BIOSEV S.A.
CNPJ: 15.527.906/0001-36
Os Termos de Intimação foram respondidos (às vezes de forma parcial ou
evasiva) parceladamente em datas diversas, após alguns pedidos de
prorrogação de prazo. Segue uma síntese das questões e respostas de maior
relevância para este TVF (Termo de Verificação Fiscal).
[...]
5. Da análise Fiscal
A suspeita de que a BIOSEV S.A. teria montado uma estrutura de simulação (da
qual também se beneficia a Fiscalizada, sua controlada BIOSEV
BIOENERGIA)
em
suas
exportações,
utilizando-se
da
controlada
BIOENERGIA INTERNATIONAL da Suíça, com o objetivo principal de reduzir
irregularmente o valor dos tributos por ela devidos, deu norte para que nos
procedimentos fiscais relacionados buscássemos verificar qual o propósito
negocial dessa estrutura, e se havia substância econômica na empresa
controlada da Suíça.
A síntese da simulação por interposta pessoa, descrita pelo tributarista Alberto
Xavier (Direito Tributário Internacional do Brasil, 7a ed., pág. 276), resume
quase que perfeitamente a estrutura montada pelo grupo BIOSEV.
“(i) O fato de as empresas intermediárias serem sociedades off-shore localizadas
em paraísos fiscais, onde é corrente a prática das “centrais de refaturamento”
(reinvoicing centers);
(ii) Tais sociedades intermediárias não terem instalações próprias, corpo
operacional efetivo, funcionando em escritórios de prestadores de serviços;
...
(v) As mercadorias serem objeto de remessa física direta para os importadores
finais, sem transitar pelas intermediárias;
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

(vi) Os documentos das empresas controladas serem emitidos no Brasil e
oriundos de funcionários da empresa brasileira, mandatários das
“intermediárias”, que não teriam recebido remunerações destas, mas somente da
empresa brasileira. ”
Para facilitar a visualização das principais empresas envolvidas nesta
fiscalização, segue um organograma parcial do grupo BIOSEV, incluindo
algumas empresas do grupo LDC (Louis Dreyfus Commodities).

5.1 Substância econômica
A Lei no 10.406/2002 (Código Civil), em seu Título III, definiu o instituto do
estabelecimento empresarial:
“Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado,
para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.”
Em análise documental, observamos que a vinculada suíça BIOENERGIA
INTERNATIONAL não possuía propriedade, planta, nem equipamentos
próprios. Tampouco possuía estrutura operacional, nem um quadro funcional
próprio para dar suporte a uma empresa com receita de cerca de R$ 1,7 bilhão.
Nos procedimentos fiscais, tentamos encontrar alguma substância econômica
na controlada suíça BIOENERGIA INTERNATIONAL. Nas questões 3 e 4 do
Termo de Intimação 01, requisitamos informações sobre os funcionários que
assinaram os contratos de exportação em nome BIOENERGIA INTERNATIONAL.
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

“ 3. Apresentar procuração emitida pela empresa LDC Biointernational S.A.
(Suíça), que conceda poderes de representação legal aos funcionários que
assinaram como “BUYER” nos contratos de exportação entre a Biosev do
Brasil e a controlada da Suíça.”
A Fiscalizada enviou uma espécie de procuração, Power of Attorney (vide
figura abaixo). Na sequência, resumo do documento, em tradução livre.

“ PODER DE AVOGADO
Por este instrumento, LDC BIOENERGIA INTERNATIONAL S.A., uma
companhia incorporada e existente de acordo com as leis da Suíça, ... e Sr.
CHRISTOPHE MALIK AKLI, cidadão francês, ..., administrador de
empresas ... (CPF/MF) No 212.801.198-10, residente na cidade de São Paulo ...
(a seguir designado simplesmente como “Concedente”), CONSTITUI E
NOMEIA como advogados-de-fato: MARIANA CONTRERAS ARESCHE,
... residente na cidade de Montevideo, Uruguai; CLAUDIA KARINA
CRISTALDO MENDONZA, ... residente na cidade de Montevideo, Uruguai;
... RUBEN LUIS PASSERA, ...; e ELEONORA VALFRE BRALICH,
cidadã Uruguaia, ... todos os Beneficiários acima com escritório WTC Free
Zone ... , Montevideo , Uruguai, para serem os verdadeiros e legais advogados
do Concedente, para agir em seu nome, ..., especificamente para assinar
contratos de compra e venda de etanol de origem brasileira e suas alterações e
modificações. ”
4. Identificar os funcionários da empresa que assinaram contratos como sendo
os compradores/vendedores da subsidiária da Suíça. ”
“ Resposta: A Fiscalizada informa que os contratos da Biosev Bioenergia
International SA foram assinados pelos representantes legais de referida
subsidiária, nos termos de seus documentos societários e dos instrumentos de
mandato anexos a presente resposta (doc. no 2), a saber: Eleonora Valfre
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Bralich, Mariana Contreras Aresche, Claudia Karina Cristaldo Mendonza e
Christophe Malik Akli. ”
Christophe Malik Akli era CEO da BIOSEV S.A. em 2013. Os demais
representantes (conforme procuração acima) eram residentes em Montevideo,
Uruguai, com escritório no endereço (WTC Free Zone – Dr Luis Bonavita 1294
– Of 901, Montevideo) da LDC TRADING, empresa uruguaia do grupo LDC
com a qual a BIOENERGIA INTERNATIONAL tem um Services Agreement
(Acordo de serviços).
Logo, pessoas que trabalham no escritório da LDC TRADING assinam os
contratos de compra e venda de açúcar ou etanol da BIOENERGIA
INTERNATIONAL, mesmo o Uruguai estando longe tanto dos centros de
comercialização mundial das commodities, como também do centro produtor
(Brasil). Não há sentido negocial nesta operação, exceto o intuito de simular a
existência de uma etapa a mais na transação comercial.
Também solicitamos documentação que comprovasse a existência real, e não
apenas formal, da BIOENERGIA INTERNATIONAL.
" 7. Sendo a LDC Biointernational S.A. (Suíça) uma controlada integral da
Biosev S.A., conforme declarado na DIPJ, apresentar relativamente a esta
subsidiária: "
...
b. documentos comprobatórios da localização da empresa na Suíça, como
contrato do imóvel/locação, comprovante de pagamento de contas de energia
elétrica e água em 2013 e em 2017; "
Conforme resposta, em 22/06/2017, ao solicitarmos comprovantes de sua
estrutura física, a Fiscalizada informou que a BIOENERGIA INTERNATIONAL
tem um Service Agreement com a LDC SUISSE, que também é empresa do
grupo multinacional LDC (Louis Dreyfus Commodities). Aliás, o endereço
comercial da BIOENERGIA INTERNATIONAL é, na realidade o endereço
sede da própria LDC SUISSE.
" Resposta: A Fiscalizada informa, em linha com sua boa-fé e em prol do
atendimento da fiscalização, que a Biosev Bioenergia International SA possui
endereço comercial na Suíça, Genebra e que todos os gastos referentes à sua
localização e demais despesas administrativas são dispendidos no âmbito do
contrato de prestação de serviços (Services Agreement) celebrado entre Biosev
Bioenergia International SA e Louis Dreyfus Commodities Suisse SA (doc. no
04). "
Na pág. 5 do referido Services Agreement diz que “Qualquer aviso ou
comunicação sob ou em conexão com este acordo deve ser por escrito e
entregue em mãos ou enviado ... para o endereço das partes como especificado
abaixo ...”. As “partes”, que são o Service Provider (provedor de serviços,
LDC SUISSE) e o Client (cliente, BIOENERGIA INTERNATIONAL), se
confundem, possuem a mesma identificação, endereço, demonstrando serem um
só ente, uma só parte (vide trecho do Services Agreement, Acordo de serviços,
abaixo).
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Solicitamos, então, informações dos empregados da BIOENERGIA INTERNATIONAL:
“ c. detalhamento de quais empregados havia em 2013, suas funções, e quais
existem hoje; ”
Na resposta de 22/06/2017, a Fiscalizada cita, novamente, os Services
Agreement com a LDC SUISSE e com a LDC TRADING (Uruguai), desta vez
para justificar a ausência de funcionários próprios.
“ Resposta: A Fiscalizada informa que os gastos mencionados no presente item
podem ser subsidiados pelo contrato de prestação de serviços (Services
Agreement) celebrado entre Biosev Bioenergia International SA e Louis
Dreyfus Commodities Suisse SA (doc. no 04), bem como pelo contrato de
prestação de serviços (Services Agreement) celebrado entre Biosev Bioenergia
International SA e LDC Trading Services Co. (doc. no 05). Em relação ao
presente Item a Fiscalizada informa que buscará maiores informações e quando
obtiver informará e as fornecerá à I. Fiscalização. “
A Fiscalizada complementou a resposta em 03/08/2017, enviando documentos
sobre os empregados que teriam trabalhado na BIOENERGIA
INTERNATIONAL até os dias atuais. Pelas informações prestadas, a empresa
nunca teve mais do que 1 funcionário concomitantemente. Em 2013, apenas
Charles Griveau seria funcionário (Trade Accountant) da BIOENERGIA
INTERNATIONAL. Em 2016, ficou mais de 2 meses sem nenhum empregado
próprio.
“ Resposta: A Fiscalizada apresenta documentos com o detalhamento de quais
empregados a sua subsidiária detinha em 2013 e nos dias atuais (doc. no 3). ”
01/05/2011 a 31/07/2014 - Charles Griveau
01/08/2014 a 12/08/2016 - Jean Baptiste
Desde 26/10/2016 – Marine Porte
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

[...]
O contribuinte não demonstrou a substância econômica de sua subsidiária
suíça BIOENERGIA INTERNATIONAL. Ao analisarmos a documentação e
as respostas do contribuinte, constatamos que a BIOENERGIA INTERNATIONAL não possui estrutura física, nem estrutura
organizacional/funcional, ou bens materiais permanentes (imobilizado), possui
apenas, e tão somente, Services Agreements com a LDC SUISSE (situada no
mesmo endereço na Suíça), e com LDC TRADING (Uruguai), que, não por
acaso, são também empresas do grupo multinacional LDC (Louis Dreyfus
Commodities).
5.2 Simulação e propósito negocial
O Código Civil traz o conceito de simulação em seu artigo 167:
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem; ” (grifos nossos)
Um dos principais propósitos negociais alegados pela BIOSEV S.A., para a
existência da BIOENERGIA INTERNATIONAL intermediando as exportações
da BIOSEV S.A. e da BIOSEV BIOENERGIA, seria estar próximo dos
mercados internacionais de commodities. Conforme os indícios que
mostraremos a seguir, essa alegação não reflete a realidade.
Em vários contratos entre a BIOENERGIA INTERNATIONAL e a BUNGE
LONDON, obtidos na diligência na BUNGE, Osmar Pereira Filho, funcionário
da BUNGE ALIMENTOS no Brasil, assina como representante da BUNGE
LONDON, reforçando a tese dos contratos serem majoritariamente
negociados de fato aqui no Brasil, e não no exterior. Segue, como exemplo, um
desses contratos (págs. 1 e 4 do contrato Bioenergia International 38X3503-1 –
Bunge - 08/03/2013).
[...]
Em resposta à diligência à BUNGE confirmou que OSMAR PEREIRA FILHO
era funcionário da BUNGE ALIMENTOS, aqui no Brasil, e que representava a
BUNGE LONDON em seus negócios de compra e venda de açúcar.
[...]
Na diligência fiscal na E D & F MAN BRASIL S/A obtivemos e-mail de
confirmação de negócio entre a BIOENERGIA INTERNATIONAL e a MAN
SUGAR. JOÃO R. PERES, funcionário da BIOSEV S.A., que já havia sido
citado na diligência da BUNGE, aparece novamente negociando em nome da
BIOENERGIA INTERNATIONAL com Ricardo D. Dalto da ED&F MAN
BRASIL. Negociação realizada, na essência, no Brasil, por funcionários de
empresas brasileiras, no caso, a própria BIOSEV S.A. e a ED&F MAN
BRASIL, e não no exterior.
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

[...]
Ainda na mesma resposta de diligência, a ED&F MAN BRASIL tenta justificar,
de forma pouco convincente, a simulação de por que os contratos foram
assinados no Brasil, apesar da indicação de que teriam sido assinados em
Genebra, na Suíça.
“ 15. Ressalte-se que o ato de assinatura do contrato, por parte da Requerente,
ocorreu no Brasil por exclusiva questão logística, uma vez que a mercadoria
comercializada estava em território brasileiro e que a Requerente, procuradora
dos interesses da "MAN Sugar", está estabelecida no Brasil.
20. Dessa forma, a Requerente ressalta que, embora a assinatura do contrato
tenha ocorrido em território nacional, apesar da indicação de que teria sido
em Genebra, na Suíça, apenas parte da negociação se deu no Brasil.
21. Daí porque ter constado como local de assinatura do contrato a cidade de
Genebra, na Suíça, pois parte da negociação entre a "MAN Sugar" (empresa
inglesa) — cujos interesses foram representados pela Requerente — e a "LDC"
(empresa suíça) ocorreu no exterior. ”
Em respostas às intimações da fiscalização, a BIOSEV enviou, em datas
diversas, documentos como contratos, invoices e “bill of landing”
(conhecimento de embarque marítimo).
Os contratos de compra e venda entre BIOSEV BIOENERGIA/BIOSEV S.A. e
BIOENERGIA INTERNATIONAL, e os contratos correspondentes da revenda
entre BIOENERGIA INTERNATIONAL e outras tradings, são, em geral,
praticamente idênticos, emitidos na mesma data e, até, com mesmos preços
(“PRICING”), sendo alguns contratos apresentados sem assinaturas.
Seguem, para exemplificar, dois contratos (venda e revenda) de compra e
venda. Do lado esquerdo, contrato LDCSEV088/11, entre LDC-SEV
BIOENERGIA S.A (atual BIOSEV BIOENERGIA) e/ou LDC BIOENERGIA S.A
(atual BIOSEV S.A.) (vendedores), e BIOENERGIA INTERNATIONAL
(comprador). Do lado direito, o respectivo contrato de revenda, 38VC508-1,
entre
BIOENERGIA
INTERNATIONAL
(vendedor)
e
LDC
SUISSE
(comprador). Especificamente nestes contratos do exemplo, estranhamente na
pág. 3 dos contratos diz “pagamento em dinheiro contra documentos em São
Paulo”, mesmo no contrato de revenda entre as empresas suíças.
[...]
O fato dos contratos serem praticamente idênticos, emitidos na mesma data, e
até com mesmo preço (“PRICING”), evidencia a falta de propósito negocial e
que se tratou de simulação, a interposição da BIOENERGIA
INTERNATIONAL. Na realidade, não houvesse a intermediação simulada da
BIOENERGIA INTERNATIONAL, deveria haver apenas um contrato direto,
entre BIOSEV BIOENERGIA e/ou BIOSEV S.A. e a trading que estava
comprando as commodities para revenda.
[...]
Nas diligências realizadas em escritórios de tradings localizadas na capital
paulista, constatou-se que contratos de exportação, envolvendo a
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

BIOENERGIA INTERNATIONAL e outras tradings internacionais, foram
majoritariamente assinados no Brasil. Dessa constatação adveio a sexta
questão da Intimação:
" 6. Conforme levantado na diligência acima citada, os contratos de exportação
(vários inclusive com carimbo de avaliação do jurídico da Biosev S.A.)
envolvendo a LDC Biointernational S.A. (Suíça) e outras tradings
internacionais foram majoritariamente assinados no Brasil, correto? "
O cerne da questão 6 era a confirmação de que os contratos de exportação
eram majoritariamente negociados no Brasil (e não na Suíça). Em 24/07/2017,
resposta evasiva, para evitar confirmar a questão.
" Resposta: A Fiscalizada informa que os contratos de exportação foram
assinados pelos representantes legais da contratante e da contratada com
poderes regulamente constituídos para tanto."
[...]
Dos fatos descritos neste capítulo, constatamos que a BIOSEV S.A. interpôs sua
subsidiária integral na Suíça, BIOENERGIA INTERNATIONAL, sem que
houvesse um propósito negocial (extra-tributário) para isso. Houve simulação
de exportações para a BIOENERGIA INTERNATIONAL, quando na realidade,
as negociações eram realizadas diretamente entre a BIOSEV S.A. e/ou BIOSEV
BIOENERGIA e outras tradings.
5.3 Economia tributária irregular
A utilização de sociedades off-shore localizadas em paraísos fiscais para
intermediar exportações, tem potencial para gerar relevante economia
tributária indevida.
“Subfaturar exportação e superfaturar importados permitem evasão de divisas e
sonegação. Brasil tem o 7o maior fluxo ilícito”, diz o estudo internacional
“Brasil: Fuga de Capitais, os Fluxos Ilícitos, e as Crises Macroeconômicas,
1960-2012”, elaborado pela entidade Global Financial Integrity (GFI).
“O subfaturamento de exportações é o mecanismo mais usado pelos
empresários brasileiros para transferir capital para o exterior ilicitamente”, diz o
estudo de 2014. “... as empresas subfaturam exportações para reduzir o lucro
que declaram no Brasil, geralmente com base em um acordo tácito com o
importador no sentido de que ele remeta o valor restante para uma conta
offshore controlada pelo titular da empresa”.
Alguns estudos indicam que subfaturar exportação é um meio de a empresa ter
patrimônio em um paraíso fiscal para investi-lo posteriormente nela mesma no
Brasil. Este investimento estrangeiro disfarçado proporcionaria novos
prejuízos aos cofres públicos, como geração de gastos nas companhias
(despesas financeiras, por exemplo) que podem ser abatidos da tributação
delas.
Conforme constatado, a ocultação do real comprador ou do responsável pela
operação, mediante simulação, é infração que, por si só, configura dano ao
erário.
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Para reforçar as possíveis motivações da Fiscalizada, quais sejam economias
tributárias que a beneficiam indevidamente, vamos exemplificar utilizando uma
operação de exportação da BIOSEV BIOENERGIA / BIOSEV S.A.
[...]
Após a observação acima, continuando o exemplo, seguem os valores
declarados (Declaração de Exportação) pela BIOSERV BIOENERGIA e pela
BIOSEV S.A na exportação dessas mercadorias:
Da planilha enviada pelo contribuinte “Base analítica Receita e Custo Jan-
Dez2013”, que traz o cálculo das receitas e dos custos da BIOENERGIA
INTERNATIONAL, extraímos as receitas referentes às mesmas mercadorias
das DEs (Declarações de Exportação) do exemplo.

Neste caso, a BIOENERGIA INTERNATIONAL revendeu para a LDC SUISSE,
que fica no mesmo endereço, e fornece toda a infraestrutura e serviços para a
BIOENERGIA INTERNATIONAL. Seria como se vendesse para ela mesma.
Considerando que a BIOENERGIA INTERNATIONAL faz tão somente a
refatura e nada mais (não acrescenta nenhum valor ao produto), apenas neste
exemplo houve um sobre preço de US$ 3.824.100,00 ou R$ 7.276.871,96.
A evidência de subfatura no exemplo acima, coincide com as suspeitas
relatadas no Ofício que ensejou esta fiscalização. O subfaturamento, e
consequente redução de receitas, é uma dentre as possíveis economias
tributárias indevidas, sendo objeto desta fiscalização sobre redução de receita
no IRPJ e CSLL.
5.4 Conclusão
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Tendo em vista as evidências demonstradas, ficou comprovado que para as
operações de exportação da BIOSEV BIOENERGIA para a vinculada na Suíça
(BIOENERGIA INTERNATIONAL), no ano de 2013, constantes do anexo a este
termo: a) não há substância econômica na vinculada BIOENERGIA INTERNATIONAL;
b) não há propósito negocial (extra tributário) que explique a razão de sua
existência na Suíça;
c) houve economia tributária indevida;
d) houve a ocultação dos reais adquirentes/compradores, que formalmente não
aparecem nos controles aduaneiros e são os verdadeiros clientes que
negociaram com a BIOSEV BIOENERGIA as vendas para as exportações em
questão;
e) as operações simuladas de exportação da BIOSEV BIOENERGIA para sua
vinculada, deslocaram o fluxo financeiro para a jurisdição da Suíça, causando
a falta de transparência e impedindo os controles do fisco, sendo que as
vendas de fato, na sua essência, ocorreram na jurisdição do Brasil;
Em diversos anos, a BIOSEV BIOENERGIA apurou prejuízo em sua
Demonstração de Resultado, acumulando um prejuízo fiscal de mais de 1
bilhão de reais. A redução artificial da receita da empresa brasileira, frente ao
não pagamento de impostos, é lesiva à economia nacional, sem contar a
redução indevida do valor da participação dos acionistas minoritários nos
lucros da companhia.
Os atos envolvendo a empresa vinculada BIOENERGIA INTERNATIONAL,
fundamentados em aparente legalidade, de fato não apresentam qualquer
finalidade empresarial ou negocial. Configura-se, então, simulação subjetiva,
em que utiliza uma interposta pessoa ou canal de trânsito de determinados bens
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

ou valores para mascarar o verdadeiro titular ou o verdadeiro negócio
celebrado.
Com base nas evidências descritas, verificou-se que houve simulação nas
operações de exportação da BIOSEV BIOENERGIA para sua vinculada na
Suíça. A BIOENERGIA INTERNATIONAL atuou formalmente como interposta
pessoa, ocultando os reais compradores.
Ao atribuir, simuladamente, receitas de exportação à BIOENERGIA
INTERNATIONAL, a BIOSEV BIOENEGIA omitiu receitas, reduzindo o seu
lucro líquido. Logo, esta Fiscalização conclui que as receitas da BIOENERGIA
INTERNATIONAL são, na realidade, receitas da BIOSEV BIOENERGIA.
[...]
Para encontrar as receitas omitidas, comparamos os valores das exportações
da BIOSEV BIOENERGIA para BIOENERGIA INTERNATIONAL, com as
receitas de venda da BIOENERGIA INTERNATIONAL, referentes às mesmas
operações de exportação.
Para filtrar as exportações da BIOSEV BIOENERGIA para BIOENERGIA
INTERNATIONAL, utilizou-se Declarações de Exportação (DE) registradas
pelo contribuinte no AC 2013.
Visando identificar as receitas de venda da BIOENERGIA INTERNATIONAL
relacionadas às exportações da BIOSEV BIOENERGIA, realizamos pesquisas
nas planilhas e contratos enviados pelo contribuinte. Por fim, utilizou-se a
planilha “Item 3_7 e 3_8 - Base analítica Receita e Custo Jan-Dez2013.xlsx”,
enviada pela Fiscalizada em resposta à Diligência, para fazer o cruzamento
final com as Declarações de Exportação (DE), gerando a planilha anexa a este
Termo.
O arquivo “Base analítica Receita Jan-Dez2013_BiosevBioenergia.xlsx”,
parte integrante deste Termo, relaciona as exportações da BIOSEV
BIOENERGIA para BIOENERGIA INTERNATIONAL com as supostas receitas
de venda da BIOENERGIA INTERNATIONAL, nas operações de exportação
em que foi possível cruzar os dados e encontrar evidências de subfaturamento.
Para chegar ao resultado, comparou-se a receita da BIOENERGIA
INTERNATIONAL (informada pela Fiscalizada em planilha supracitada) em
determinada operação de exportação, com o valor de exportação (VMLE REAL
EXP) extraído das Declarações de Exportação, referentes às mesmas
operações. A diferença considerou-se redução indevida do lucro líquido.
A soma das diferenças nas citadas operações de exportação resultou numa
redução indevida do lucro líquido no total de R$ 41.989.566,95.
5.4.1. Sobre as planilhas de cálculo
O arquivo “Base analítica Receita Jan-Dez2013_BiosevBioenergia.xlsx”,
parte integrante deste Termo, contém tabelas e planilhas utilizadas como
referência para os cálculos e relacionamentos dos dados. Abaixo faremos breve
descrição das tabelas contidas no arquivo visando facilitar o entendimento.
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Há que se considerar que determinadas “exportações” da BIOENERGIA
INTERNATIONAL misturavam exportações da BIOSEV S.A. e da BIOSEV
BIOENERGIA. Nestes casos foi necessário fazer uma conta proporcional à
participação de cada uma.
A tabela “BiosevBioen2013ExportResumo” contém o resumo final dos
cálculos da redução indevida do lucro líquido. Segue o cabeçalho da tabela, a
primeira linha para exemplificar, e a explicação dos campos.

[Nota do relator CARF: os significados e origem de valores desta planilha
consolidada partem de outras planilhas e serão identificados e detalhados no voto, partindo do
mesmo exemplo supra (primeira linha da planilha)].
6. da apuração dos valores tributáveis – IRPJ e CSLL
Conforme explicado no item “5.4. Conclusão” foram selecionadas as
operações de exportação da BIOSEV BIOENERGIA para a vinculada
BIOENERGIA INTERNATIONAL, no ano de 2013, em que foi possível apurar a
omissão de receitas.
Segundo apurado na planilha “Base analítica Receita Jan-
Dez2013_BiosevBioenergia.xlsx”, parte integrante deste Termo, a redução do
lucro líquido totalizou o valor de R$ 41.989.566,95.
7. Da multa qualificada
Tratando das multas de lançamento de ofício, o artigo 44 da Lei no 9.430/96
estabelece que:
[...]
A qualificação da multa é intrínseca à própria infração imputada, uma vez que
as irregularidades apontadas encontram seu maior suporte no artificialismo
das operações realizadas. A interposição fraudulenta da BIOENERGIA
INTERNATIONAL nas exportações da BIOSEV BIOENERGIA, visou impedir
parcialmente a ocorrência do fato gerador, reduzindo o montante do imposto
devido, enquadrando-se, assim, no art. 72 da referida lei.
[...]
A falta de substância econômica e propósito negocial ficou evidente nos
negócios realizados, tendo em vista todas as evidências relatadas e analisadas
no capítulo “5 - Da análise fiscal”.
Portanto, consideramos que houve atuação fraudulenta e dolosa do
contribuinte, ao simular os fatos apontados, com o objetivo preponderante de
reduzir o montante tributário devido.
8. Da Retificação do LALUR
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Haja vista as infrações tributárias apontadas neste Termo de Verificação
Fiscal, fica a BIOSEV BIOENERGIA S.A. intimada a efetuar as devidas
retificações em seus Livros de Apuração do Lucro Real (LALUR) relativos ao
ano-calendário de 2013.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
Utilizo-me do resumo feito pela decisão recorrida.
II. NULIDADES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
6.2. Afirma existirem quatro nulidades, não passíveis de convalidação, que
devem ser reconhecidas por esta DRJ, com o consequente cancelamento dos
créditos tributários e arquivamento deste processo administrativo. As possíveis
nulidades dos Autos de Infração que ora se questionam são as seguintes:
6.2.1. Erro na apuração da base de cálculo:

6.2.2. Ausência de Capitulação Legal Objetiva e Precisa:

6.2.3. Impossibilidade de lavratura de Autos de Infração com base em
presunções:
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

6.2.4. Ingerência das Autoridades Fiscais na Liberdade da Esfera Privada:

6.2.5. Afirma entender que seu breve esclarecimento preliminar é necessário
para que esta DRJ analise o processo administrativo diante de suas reais
circunstâncias: a existência de uma sociedade no exterior, subsidiária da
controladora do Grupo Biosev (Biosev), regularmente constituída, com
propósitos negociais específicos, com custos, despesas e receitas relevantes,
sem que nenhuma ilegalidade tenha sido perpetrada e com respeito a todas as
regras tributárias vigentes em 2013, em especial, as regras de preços de
transferência (já que nenhum ajuste foi proposto) e as regras de tributações em
bases universais (já que também nenhum ajuste foi proposto).
6.2.6. Ainda, quanto a essas possíveis quatro nulidades: faz esclarecimentos
preliminares; contextualização da autuação; cita jurisprudência administrativa
do CARF; menciona ensinamentos da doutrina; traz jurisprudência judicial.
Tudo, buscando corroborar sua tese de nulidade.
[...]
6.3.2. Aprofunda a explanação da argumentação do fisco e já faz alguns
contrapontos.
6.3.3. Diz que a conclusão das autoridades fiscais foi a seguinte:
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

[...]
6.4.1. Diz que demonstrará as razões empresariais e econômicas que levaram o
Grupo Biosev a constituir e manter uma subsidiária na Suíça, a BBI. Menciona
que a BBI foi constituída em 26/11/2010 para a operação regular perante
diversas contrapartes no Brasil e no exterior, sem jamais ter sua validade
jurídica questionada por terceiros.
6.4.2. Afirma que, uma vez demonstrada as razões empresariais para a
operação da BBI, a premissa fundamental dos Autos de Infração seria afastada,
tendo como efeito prático o cancelamento integral dos Autos de Infração.
6.4.3. Assevera que será comprovado que as Autoridades Fiscais autuantes não
possuem competência para desconsiderar a existência jurídica da referida
entidade, bem como dos negócios jurídicos por ela praticados. E, ainda, que
além de não possuírem a competência para fazer a referida desconsideração,
não há qualquer norma jurídica no ordenamento nacional que (i) proíba
compras e vendas entre partes que possuam vínculo societário (a Requerente e
a BBI são controladas pela Biosev), o que é feito todos os dias por diversos
grupos econômicos; e (ii) possibilite às Autoridades Fiscais afastarem os
efeitos civis de negócios jurídicos regularmente praticados, isto é, sem que
fossem tidos como dolosos, fraudulentos ou simulados.
6.4.4. Afirma que a Fiscalização não encontrou nenhum erro na apuração das
regras de preços de transferência em relação às operações de exportações dela
Requerente à BBI que totalizam R$ 873.255.182,00. Do mesmo modo, a
Fiscalização não encontrou nenhum erro na aplicação das regras de tributação
dos lucros auferidos no exterior por parte da Biosev (controladora da
Requerente).
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

6.4.5. Aduz que existe a impossibilidade de aplicação de omissão de receita
presumida sem que seja comprovada “hipótese indiciária” disposta em Lei,
bem como incompatibilidade da operação analisada nos Autos de Infração ao
conceito de omissão de receita previsto em Lei.
6.4.6. Afirma que o Grupo Econômico da Requerente entendeu por bem,
conforme mencionado ao longo do sub-capítulo "A segregação dos riscos
comerciais", do capítulo "As razões negociais que fundamentam a existência da
BBI", de sua peça impugnatória, segregar os riscos relativos a cada atividade
operacional presente nas etapas da exportação. E, por conta disso, constituiu
sociedade na Suíça que teria, dentre outras funções, a função de
operacionalizar a etapa "Entrega do produto no Navio". E, por isso, os
contratos celebrados entre a Requerente e a BBI são operacionalizados na
forma FCA. Dessa forma, em razão de assumir esses riscos, a BBI está sujeita a
determinados custos e riscos tais como: (i) obrigação de elevação da
mercadoria do terminal portuário ao navio; (ii) obrigação de carregar o navio
em um espaço de tempo determinado, caso contrário haveria gastos contratuais
impostos pelo atraso no carregamento (demurrage); (iii) obrigação de entregar
o açúcar ao afretador com determinada qualidade (polaridade e umidade), nos
termos do contrato de exportação celebrado; e, ainda, (iv) caso haja a perda da
carga por algum motivo nesse ínterim, a responsabilidade seria da BBI.
6.4.7. Alega que a BBI, para promover a elevação do açúcar adquirido dela
impugnante, contrata operadores portuários, a exemplo do TEAG e do
TEAPAR.
6.4.8. Diz que: o contrato com o TEAG, o relacionamento com o TEAPAR, as
evidências de que o serviço de elevação da mercadoria ocorreu de fato, bem
como sua respectiva liquidação financeira são provas suficientes para
demonstrar que a BBI assume o referido ônus na cadeia de exportação.
Portanto, o contrato de prestação de serviços de armazenagem e embarque de
açúcar é mais um importante elemento que viabiliza a execução da atividade
desempenhada pela BBI e que corrobora a existência jurídica, econômica,
comercial e financeira desta.
6.4.9. Destaca que todas as comunicações realizadas com o armador acerca do
cálculo efetivo da indenização de demurrage, bem como o recebimento das
invoices para a operacionalização do pagamento fica integralmente a cargo da
LDC Trading, empresa uruguaia que presta serviços à BBI no âmbito do
Service Agreement.
6.4.10. Argumenta que, por todo exposto na peça impugnatória, no item
"(b.2.1) Obrigação de carregamento do navio – riscos de atraso assumidos
pela BBI", do sub-capítulo "A segregação dos riscos comerciais", do capítulo
"As razões negociais que fundamentam a existência da BBI", há provas
contundentes de que os riscos das etapas posteriores à entrega da mercadoria
no terminal portuário são assumidos pela BBI. Sendo que a referida sociedade,
economicamente, aufere os ônus e os bônus de operacionalizar tal transporte
de mercadoria, sendo que é impossível que as Autoridades Fiscais deixem de
enxergar esse claro propósito negocial que confere à entidade a necessária
substância econômica para sua existência jurídica.
6.4.11. Assevera que os Autos de Infração partem da premissa que, para existir,
determinada pessoa jurídica precisa de estrutura física, funcionários próprios
Fl. 5040
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

(que compõem sua folha de pagamento), incorra em despesas de manutenção
próprias (como água, luz, etc.). E que esse “standard mínimo”, para conferir
personalidade à BBI, além de não encontrar respaldo na legislação da Suíça, o
que já seria suficiente para afastar a desconsideração, não encontra respaldo
no mundo moderno.
6.4.12. Argúi que os contratos de prestação de serviços (Service Agreement)
celebrados entre a BBI e a LDC Suisse (doc. no 18), bem como entre a BBI e a
LDC Trading (doc. no 19) são de extrema importância para fins de execução
das atividades desempenhadas pela BBI. Ambas sociedades prestadoras de
serviços, LDC Suisse e LDC Trading, são sociedades devidamente constituídas
(documento de constituição da LDC Trading - doc. no 20), dotadas de
estruturas complexas e grande número de funcionários, funcionando como
centros de prestação de serviços para diversas entidades do Grupo LDC,
dentre as quais a BBI.
6.4.13. Argumenta que no âmbito do contrato celebrado entre a BBI e a LDC
Suisse, é importante mencionar que a última sociedade concede o espaço físico
à BBI, bem como presta serviços jurídicos e rotinas tributárias/contábeis
necessários à BBI na jurisdição suíça, nos termos do Schedule 1 do contrato
(doc. no 18). É por esse motivo, e não por outro, que o endereço da BBI é o
mesmo endereço que o da LDC Suisse. O oferecimento de espaço é, inclusive,
remunerado pela BBI juntamente com todos os serviços prestados pela LDC
Suisse, nos termos do Service Agreement e de seus respectivos comprovantes de
pagamentos (veja-se a invoice – doc. no 21 - e o extrato bancário que comprova
a transferência da BBI para LDC Suisse no âmbito do service agreement – doc.
no 22).
6.4.14. Afirma que, para o que interessa ao presente processo administrativo, o
objeto do contrato de prestação de serviços celebrado entre a BBI e a LDC
Trading está previsto no Schedule 1 (List of Services) do referido contrato, o
qual prevê os seguintes serviços: (i) contabilidade; (ii) emissão de invoices;
(iii) rotinas tributárias (preenchimento de declarações, recolhimentos e etc.);
(iv) assistência em preparações de demonstrações financeiras, relatórios
gerenciais e respostas à auditorias das autoridades suíças, bem como outras
rotinas operacionais de execução; (v) recursos humanos (rotinas de
pagamento, benefícios, tributos e outras declarações necessárias na suíça); e
(vi) rotinas administrativas (telefonemas, utilização de softwares etc.).
6.4.15. Informa que: i) a LDC Trading exerce diversas funções no Uruguai; ii)
a referida sociedade é um importantíssimo centro (hub) de serviços que atende
a todo Grupo LDC; iii) a LDC Trading presta serviços, inclusive, à LDC Suisse
(doc. no 23), o que demonstra a real intenção do Grupo Econômico em
segregar determinadas atividades em entidades situadas em países e jurisdições
que melhor atendem à sua pretensão econômica (i.e., custos com mão de obra,
menores burocracias etc.); iv) determinados funcionários que, de acordo com a
empresa a quem a LDC Trading presta serviço, são de dedicação exclusiva a
cada uma dessas entidades.
6.4.16. Esclarece que para fins de comprovar a adequação das operações
comerciais realizadas por ela impugnante e pela sua vinculada no exterior
(BBI), apresenta, juntamente com sua Impugnação, planilha demonstrativa com
cerca de 16 (dezesseis) operações comerciais realizadas no ano de 2013 (doc.
no 29), referenciando-a com a documentação completa da transação realizada
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

entre a Requerente e a BBI, bem como entre a BBI e terceiros. E, para que não
reste dúvidas sobre a realização das suas operações comerciais (com a
documentação completa), apresenta laudo elaborado pela renomada empresa
de auditoria EY (Termo de Constatação - doc. no 5) que auditou 98% das
operações realizadas em 2013. Esclarece, ainda, que o Termo de Constatação
analisou mais de 1.700 documentos, sendo mais de 650 Registros de
Exportação; mais de 400 faturas de compra pela BBI; mais de 230 Bill of
Landings; mais de 350 faturas de revenda para a BBI; e cerca de 50 contratos
de câmbio.
6.4.17. Afirma que é evidente que empréstimos celebrados no exterior, pela BBI
com instituições financeiras ali residentes possuem taxas de juros e condições
financeiras mais vantajosas do que as taxas e condições oferecidas a
Impugnante no Brasil. Não por outro motivo que a BBI contratou diversos
financiamentos com instituições financeiras situadas no exterior e também com
empresas do Grupo LDC, dentre os quais a Requerente destaca: (i) Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank and Natixis (um sindicato de bancos
em que participam diversas instituições financeiras europeias) (doc. no 31); (ii)
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch (doc. no 32); e (iii) BTG Pactual
(doc. no 33). Tais empréstimos, em 2013, totalizaram um valor de US$
683.000.000,00 (cf. Planilha demonstrativa – doc. no 34), cerca de 17,5% do
endividamento total dela e de sua controladora (Biosev).
6.4.18. Afirma que um dos motivos essenciais para que a BBI obtivesse tais
empréstimos das instituições financeiras situadas no exterior seria o fato de
poder garantir o adimplemento de suas obrigações financeiras com o fluxo de
mercadorias que a empresa vende no mercado de commodities. Dessa forma,
obviamente, se a BBI não exercesse a função de trading, muito provavelmente
tais instituições financeiras não se sentiriam suficiente seguras para celebrar
contratos milionários (com taxas de juros favoráveis) que teriam como objetivo
precípuo financiar as atividades produtivas das empresas brasileiras,
notadamente ela e sua controladora, a Biosev.
6.4.19. Assevera que a acusação contra ela parte da premissa de que não
existiria uma razão extra-fiscal para que a BBI fosse utilizada na cadeia
produtiva da Requerente. Ora, a existência de (i) alocações de riscos e
atividades operacionais (i.e. elevação, demurrage etc.); (ii) contratos
regularmente celebrados no exterior entre a BBI, a LDC Trading e a LDC
Suisse que viabilizam a operação da BBI; e (iii) obrigações financeiras
contraídas no exterior (i.e. empréstimos) são elementos suficientes para afastar
por completo a alegação de falta de razão extra-fiscal para que a BBI exista.
Afastada a premissa, desmonta-se por completo a falaciosa acusação das
autoridades fiscais, devendo-se cancelar, de imediato, os Autos de Infração.
6.4.20. Diz que, de forma bastante importante, para esclarecer sua existência
jurídica perante terceiros, a BBI também adquiriu mercadorias de terceiros e,
por sua vez, alienou-as. Tal fato demonstra incontestavelmente sua existência
comercial para outras pessoas jurídicas que não a própria Impugnante ou
empresas de seu grupo, conforme trecho do Termo de Constatação da EY,
apresentado na impugnação.
6.4.21. Destaca que todos os valores de vendas efetuadas pela BBI a seus
clientes são regularmente recebidos em suas próprias contas bancárias
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

(“HSBF e Itaú”) no exterior, conforme devidamente registrado em sua
contabilidade no ano de 2013 e auditado pelo Termo de Constatação da EY.
6.4.22. Relata que todas as relações comerciais são, de fato e de direito,
exercidas pela BBI em nome próprio, com emissão de invoices contra a BBI, o
recebimento de pagamentos em sua própria conta bancária e a utilização
desses recursos para pagamento e liquidação de suas próprias obrigações
comerciais e financeiras. Portanto, mais uma vez, resta demonstrada a
existência jurídica, econômica e comercial da BBI, sendo absolutamente
indevida a sua desconsideração para fins exclusivamente fiscais.
6.4.23. Afirma que, a seu pedido, foi elaborado pela empresa de auditoria EY
um Termo de Constatação (doc. no 5), a respeito da regularidade das suas
operações, sobre o qual faz as seguintes afirmações:

[...]
6.4.30. Alega que: i) a regra de preço de transferência é a única regra
tributária brasileira que estabelece qual deveria ser o preço mínimo praticado
em certas transações. Não há vedação no ordenamento jurídico nacional de
praticar transações abaixo do preço de mercado entre partes relacionadas
desde que haja o ajuste de preço de transferência no final do período para fins
de IRPJ e CSL; ii) há apenas uma regra tributária que determina qual deverá
ser o preço de operações de exportações que não envolvam partes
independentes, que são as regras de preços de transferência; iii) caso ela tenha
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

realizado de forma correta o ajuste de preço de transferência, como assim o fez
(doc. no 4 - linha 09 da Ficha 09A e 17 da DIPJ de 2014), é imperioso
reconhecer que o preço da venda à BBI não estaria subavaliado para fins
fiscais; iv) a lei estabeleceu qual é esse standard mínimo, não sendo possível às
Autoridades Fiscais, a partir de uma análise subjetiva, dizer que determinado
valor deveria ser tido como receita no Brasil para fins de IRPJ e CSL, sob pena
de afronta ao princípio da legalidade, previsto no artigo 150, I, da CF/88 (isto
porque, ao desrespeitar a regra de preço de transferência, a Fiscalização
estaria “instituindo tributo” sem respeitar a Lei).
6.4.31. Afirma que as Autoridades Fiscais, ao lavrarem Autos de Infração
exigindo a diferença positiva de parte das exportações realizadas entre ela e a
BBI e entre a Biosev e a BBI desconsideraram despesas contábeis auferidas no
exterior. A única justificativa para assim o fazerem seria o fato de que, caso
fosse aplicada a regra de tributação em bases universais, as Autoridades
Fiscais estariam obrigadas a considerar as referidas despesas, fato que foi feito
pela Biosev quando da realização da adição em seu Lucro Real e sua Base de
Cálculo Negativa no ano de 2013.
6.4.32. Diz que todas as receitas foram escrituradas e registradas nos livros
contábeis e fiscais das entidades envolvidas (Requerente e BBI). Não há
qualquer receita omitida. Há, sim, receita contábil auferida no exterior cuja
competência tributária para exigir tributos é da Suíça, e não do Brasil.
V. A INADEQUAÇÃO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO E
OUTROS TEMAS
6.5. Argumenta que não houve a ocorrência de fraude fiscal (conceito previsto
no artigo 72 da Lei 4.502/64).
6.5.1 Afirma que para se possa cogitar a aplicação da multa de ofício em
percentual qualificado, o artigo 44, §1.o da Lei no 9.430, de 27.12.1996 (“Lei
9.430/96”), com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15.6.2007
(“Lei 11.488/07”), exige-se que o contribuinte tenha incorrido em uma das
hipóteses descritas pelos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, i.e., sonegação,
fraude ou conluio.
6.5.2. Destaca que, mesmo na hipótese de serem mantidos quaisquer valores a
título de multa por esta DRJ, a atualização desses valores não poderá ser feita
com a incidência de juros pela taxa SELIC. Afirma que o E. CARF se
manifestou diversas vezes no sentido de que tais multas não são atualizáveis.
VI. AS CONCLUSÕES E PEDIDOS
[...]

DA DECISÃO RECORRIDA
A DRJ manteve integralmente os lançamentos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SIMULAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS
JURÍDICOS. TRIBUTAÇÃO DO QUE FORA DISSIMULADO.
A autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
A simulação é caracterizada pela divergência entre a exteriorização dos atos
formalmente praticados e a vontade, a intenção desejada. Na simulação, os
atos praticados pelas partes são desejados apenas na sua forma, mas
materialmente objetiva-se outro resultado; é irrelevante que os atos formais
praticados publicamente sejam lícitos, pois esse fato não influi no cerne da
definição de simulação, que é a divergência entre exteriorização e vontade.
A autoridade administrativa está vinculada à realidade dos efeitos jurídicos dos
negócios realizados pelas partes, e não à qualificação dada por elas aos seus
atos negociais.
Subsistência da tributação sobre o negócio realizado e dissimulado.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos
ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em
primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, na
hipótese de Lucro Real com apuração anual, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano-calendário. Como a ciência do auto de infração ocorreu no dia
14/12/2018, não há decadência nem pelo artigo 150, §4o, nem pelo artigo 173,
inciso I do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRELIMINARES. NULIDADES. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL
OBJETIVA E PRECISA. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTOS
DE INFRAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÕES. INGERÊNCIA DAS
AUTORIDADES FISCAIS NA LIBERDADE DA ESFERA PRIVADA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Preliminares rejeitadas.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO NO QUE TANGE AO QUESTIONAMENTO DA
ESTRUTURA ADOTADA. COMPETÊNCIA.
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARGUIÇÃO. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento apreciar violação a princípios constitucionais e afastar a
aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de
competência do Poder Judiciário.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, precluindo o direito do contribuinte em fazê-lo em momento
processual diverso. Pedido indeferido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A Constatação de que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a
totalidade das receitas auferidas enseja o lançamento de ofício dos tributos
devidos, sobre a parcela sonegada, com aplicação da penalidade cabível.
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DECORRENTE DA NÃO
UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO DO PRÓPRIO EXERCÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada nos autos a omissão de receitas apontada no procedimento fiscal,
impõe-se o lançamento de ofício do imposto sobre ela incidente. O prejuízo
fiscal alegado pela impugnante foi totalmente consumido em autuação fiscal
precedente e o ano-calendário passou a ter Lucro Real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Verificado comportamento simulado que se enquadra nas condições previstas
na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de 150%.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE DO CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo
que não alegar.
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigentes para apuração do
IRPJ.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida em 21 de maio de 2019, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 17 de junho de 2019, no qual, após longa narrativa acerca da autuação
e da decisão recorrida, repete, na essência, os argumentos trazidos na Impugnação, contestando
algumas passagens da decisão recorrida, as quais, segundo seu entendimento, não teriam sido
analisadas.
Nos autos, as CONTRARRAZÕES da Fazenda Nacional.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Primeiramente, ressalto que a autoridade julgadora não necessita de analisar toda
e determinada questão trazida em sede recursal, se já, com base em elementos constantes dos
autos firmou sua livre convicção.
Conforme jurisprudência pacífica, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo
suficiente para sustentar sua decisão. É nessa linha que o STJ vem mantendo seu entendimento,
reiterado recentemente, já na vigência do novo CPC:
(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21315 / DF, S1 –
DJe 15/06/2016).
Conforme relatoriado, o Recurso Voluntário, preliminarmente, manifesta-se pela
nulidade dos autos de infração e da decisão recorrida pela falta de análise de certos argumentos.
De se mostrar.
Segundo consta no Recurso Voluntário, tem-se alegações tipo (ii) Erro na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois entende que o prejuízo fiscal e base de
cálculo negativo de CSLL do ano de 2013 era superior aos ajustes fiscais, (iii) enquadramento
legal não era objetivo e preciso, que haveria de se mostrar “qual o fato concreto infringiu
disposição prevista em norma”, (iv) impossibilidade de lavratura de autos de infração com base
em presunções e (v) ingerência das autoridades fiscais na liberdade da esfera privada, (vi)
impossibilidade jurídica das autoridades fiscais desconsiderarem a existência jurídica da BBI.
Na realidade, tais argumentos (alguns até de mérito) foram debatidos na decisão
recorrida, o que fica parecendo é que a Recorrente não aceitou as posições defendidas e daí seu
inconformismo, mas o fato é que não houve a alegada ausência de análise por parte da DRJ.
Reproduzo excertos do voto da decisão recorrida:
PRELIMINARES - NULIDADES
8. A Impugnante propugna pela cancelamento dos Autos de Infração lavrados,
portanto pela declaração de nulidade, alegando: i) erro na apuração da base
de cálculo; ii) ausência de capitulação legal objetiva e precisa; iii)
impossibilidade de lavratura de autos de infração com base em presunções; iv)
ingerência das Autoridades Fiscais na liberdade da esfera privada e v)
inconstitucionalidade de fundamentação no que tange ao questionamento da
estrutura adotada.
9. Ao contrário do que afirma o Impugnante, os lançamentos em foco
cumpriram todos os requisitos elencados no art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, abaixo reproduzido, e descreve, de forma clara e consistente,
os correspondentes fatos geradores:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.”
10. Ainda, o CTN, ao tratar do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza e de sua base de cálculo, em seus Art. 43 e 44, dispôs que:
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

“Art. 43- O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44- A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.”
11. O artigo 841 do Regulamento de Imposto de Renda consubstanciado no
Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), então vigente, enumera as hipóteses
que dão ensejo ao lançamento de ofício:
RIR/99
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995,
art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-
se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com
isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se
subordinar o favor fiscal.”
12. Os Autos de Infração do IRPJ (fls. 3170 a 3177) e da CSLL (fls. 3178 a
3184) em questão relacionam, de forma clara e precisa, o fato gerador dos
lançamentos (Omissão de receitas, conforme TVF ( fls. 3120 a 3168)), os
respectivos enquadramentos legais, a base de cálculo do imposto e da
contribuição, bem como as correspondentes penalidades aplicáveis.
13. O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, com as alterações introduzidas
pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, contempla outras circunstâncias
que acarretariam a nulidade do lançamento, não se enquadrando os
lançamentos em análise em nenhuma das hipóteses abaixo elencadas:
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
14. Ao contrário do afirmado, os lançamentos fiscais não estão baseados em
mera presunção, posto que referem-se à sonegação direta e a fatos certos e
específicos, discriminados nos Autos de Infração e no TVF. Os tributos estão
sendo exigidos pelo fato do caso ou do ato de negócio dissimulado enquadrar-
se em todos os elementos caracterizadores da regra-matriz de incidência
descritos nas respectivas normas tributárias.
14. Ao contrário do afirmado, os lançamentos fiscais não estão baseados em
mera presunção, posto que referem-se sonegação direta e a fatos certos e
específicos, discriminados nos Autos de Infração e no TVF. Os tributos estão
sendo exigidos pelo fato do caso ou do ato de negócio dissimulado enquadrar-
se em todos os elementos caracterizadores da regra-matriz de incidência
descritos nas respectivas normas tributárias.
14.1. Os lançamentos aqui discutidos não foram fundamentados no parágrafo
único, do art. 116, do Código Tributário Nacional – CTN.
14.2. O TVF traz como fundamentos legais da autuação i) o Título III, da Lei no
10.406/2002 (Código Civil - CC), para fundamentar a definição de
estabelecimento empresarial; ii) o artigo 167, do CC, para embasar a
simulação; iii) os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, como
embasamento da sonegação; e iv) o artigo 44, da Lei no 9.430/96, como
fundamento para aplicação da multa qualificada.
14.2.1.
Traz,
também,
como
fundamentos,
as
seguintes
decisões
administrativas: i) Acórdãos n° 105-11.084, do então Primeiro Conselho de
Contribuintes e no 105-17.083, do CARF, que tratam da constatação de indícios
de simulação e ausência de propósito negocial, em exportações para pessoas
vinculadas; e, ii) o Acórdão no 105-17.083, do CARF, novamente, como
fundamento para a plicação da multa qualificada.
15. A Fiscalização se convenceu, com base nas provas que colheu, que ocorreu
simulação, descrevendo e fundamentando no TVF. Apurou a omissão de receita
considerando o negócio real (dissimulado). Esse procedimento do Fisco está
positivado no ordenamento jurídico brasileiro.
15.1. O Código Tributário Nacional (artigos 116 (parágrafo único), art. 118 e
149 ) e o atual Código Civil estabelecem:
CTN
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

...
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
CÓDIGO CIVIL
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma;
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de conformação, nem
convalesce pelo decurso do tempo;
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito;
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes;
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da
função social do contrato;
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé;
16. A aplicação da figura da "fraude tributária", no ordenamento positivo
brasileiro, pode ocorrer independente de lei expressa que a autorize, pois isso
decorre da legalidade e da imperatividade do ordenamento. A interpretação da
norma jurídica tributária, no que se refere ao fato gerador da obrigação
tributária, não deve levar em consideração a validade jurídica dos atos
efetivamente praticados e os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. E, ainda,
o artigo 72, da Lei no 4.502/1964, conceitua o que é fraude.
17. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme determina o parágrafo único do art. 142
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

do CTN. A determinação contida no inciso VII do art. 149 c/c a do parágrafo
único do art. 142, ambos do CTN, impõe à Autoridade Fiscal a prática do
lançamento de ofício, como no presente caso. Se assim não fosse, ou seja, se o
ordenamento jurídico não contivesse regras aplicáveis aos casos de simulação,
tal situação representaria verdadeiro salvo conduto à prática desses casos.
18. Como vimos, o Fisco não fundamentou a autuação no parágrafo único do
artigo 116 do CTN, que prevê regulamentação de procedimentos por meio de
lei ordinária, pois o ordenamento prevê a fundamentação legal a ser aplicada
nos casos como o aqui discutido (artigos 142 e 149 do CTN).
[...]
20. Fica claro, assim, que não ocorreu a ingerência das Autoridades Fiscais na
liberdade da esfera privada e que a Fiscalização agiu dentro dos parâmetros
legais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro.
21. Restam, assim, superadas as alegações de nulidade por ausência de
capitulação legal objetiva e precisa, impossibilidade de lavratura de autos de
infração com base em presunções e ingerência das Autoridades Fiscais na
liberdade da esfera privada.
22. Quanto a alegada inconstitucionalidade de fundamentação no que tange ao
questionamento da estrutura adotada não cabe ao contencioso administrativo
se manifestar, visto que a matéria "inconstitucionalidade" é de competência do
Poder Judiciário.
23. A análise das circunstâncias, apresentadas pela impugnante como reais: a
existência de uma sociedade no exterior, subsidiária da controladora do Grupo
Biosev (Biosev), regularmente constituída, com propósitos negociais
específicos, com custos, despesas e receitas relevantes, sem que nenhuma
ilegalidade tenha sido perpetrada e com respeito a todas as regras tributárias
vigentes em 2013, em especial, as regras de preços de transferência e as regras
de tributações em bases universais, levam a conclusão de que a
simulação/dissimulação
foram
muito
bem
planejadas
e
executadas,
demonstrando-se que continuam enquadradas nos argumentos citados no TVF,
em especial:
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

24. Destaque-se que o alegado erro na apuração da base de cálculo é matéria
que deve ser objeto de apreciação nas questões de mérito. Desde já se
esclareça que foram consideradas as compensações de o prejuízo de fiscal e de
base de cálculo negativa da CSLL nas autuações, nos termos da legislação
vigente, observando a trava de 30% calculada sobre o Lucro Real e sobre a
Base de cálculo da CSLL do período base.
25. Face ao arrazoado acima, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade
do lançamento.
Portanto, de se afastar as arguições de nulidade do auto de infração e da decisão
recorrida.
No item 32 do Recurso, apresenta um quadro onde procura demonstrar, ainda, que
certos argumentos não foram enfrentados ou que o foram de modo insatisfatório, e, novamente, a
maioria trata de questão de mérito.
Dos itens 34 (b) Erro na determinação da base de cálculo ao item 51, discorre
sobre as implicações do não reconhecimento, nos autos de infração, de seu prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL do ano de 2013 (fato gerador da autuação), que o Acórdão
Recorrido manifestou-se pela correção do procedimento fiscal porque “...o prejuízo existente
relativamente ao ano calendário de 2013 foi integralmente consumido com a lavratura de outros
autos de infração de IRPJ e de CSLL (processo administrativo no 16561.720141/2016-01)”
Aduz a Recorrente:
40. A Recorrente, no ano calendário de 2013, auferiu, conforme se depreende
das fichas 09A (Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral) e Ficha 17
(Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (doc. no 4 da
Impugnação – 3202/3305), prejuízo fiscal e base de cálculo negativa no valor
de R$ 53.573.531,58. Em outras palavras, mesmo que se considere o ajuste
realizado pelas Autoridades Fiscais como válido, o que, pelas razões de fato e
de Direito a seguir aduzidas não é possível, ainda assim, não haveria base de
cálculo de IRPJ e CSL positiva.
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

[...]
43. Assim, enquanto não seja proferida decisão administrativa definitiva no
Processo Administrativo no 16561.720.141/2016-01 é o crédito fazendário a ele
atrelado que não goza de presunção de liquidez e certeza e não a existência de
prejuízo corrente no ano-calendário de 2013 que, por exigência legal, devem
ser considerados para fins de verificação do Lucro Real e da Base de Cálculo
de CSL.
[...]
49. Assim, enquanto não for encerrada a discussão travada no Processo
Administrativo no 16561.720.141/2016-01, jamais se poderá considerar que o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSL foram consumidos, de modo
a afetar o valor do crédito tributário discutido nestes autos. Consequentemente,
eventuais
efeitos
decorrentes
do
Processo
Administrativo
no
16561.720.141/2016-01 não podem afetar a apuração das bases de cálculo de
IRPJ e CSL nos Autos de Infração que oram se discutem neste processo
administrativo.
O referido processo já contempla apreciação deste Colegiado, mas de outra Turma
Ordinária, por meio do Acórdão de no 1302-002.724, em sessão de 11 de abril de 2018, onde
somente foi dado provimento ao recurso voluntário no sentido do afastamento da qualificação da
multa de ofício e, por consequência, o cancelamento do lançamento do ano calendário de 2010
pela decadência, permanecendo incólumes os lançamentos dos anos de 2011, 2012, 2013 e
20141.
Entretanto, por força de desdobramentos posteriores, com apresentação de
Recursos Especiais por parte da Fazenda e do Contribuinte (BIOSEV BIOENERGIA S.A.), a
conclusão dada no Acórdão de Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte de no
9101-006.363 – CSRF / 1a Turma foi a seguinte:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
dos Recursos Especiais. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira
Bessa. Os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Ana Cecília Lustosa
Cruz não participaram do julgamento quanto ao conhecimento. Relativamente
ao recurso do Contribuinte, no mérito, acordam em: (i) por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento para cancelar a
infração referente à “amortização de ágio”, vencidos os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Carlos Henrique de Oliveira
que votaram por manter essa exigência; e (ii) por maioria de votos, negar-lhe
provimento em relação à matéria “dedução de despesas financeiras”, vencidos
os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti
Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Ana Cecília Lustosa Cruz que votaram por
dar-lhe provimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira; e (iii) por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso
para cancelar a exigência de multas isoladas, vencidos os conselheiros Edeli
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, que
votaram por negar-lhe provimento; em primeira votação, votaram por negar
provimento em relação a essa matéria os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, por dar provimento os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Ana
Cecília Lustosa Cruz e Alexandre Evaristo Pinto, e, por dar provimento parcial
ao recurso o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Nos termos do
art. 60 do Anexo II do RICARF, em votações sucessivas, confrontando-se as
soluções menos votadas, prevaleceu o entendimento de dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Gustavo Guimarães da Fonseca, entendimento que, em última
votação, prevaleceu, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimarães
da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira. Prejudicado o exame de mérito do
recurso da Fazenda Nacional. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa, que também manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
A matéria tributável apontada no citado processo que foi cancelada em todos os
anos calendário foi da ordem de R$ 94.718.774,49, por ano calendário, aí incluído o ano de
2013, objeto da presente autuação.
Reproduzo parte do Demonstrativo de Apuração do Imposto relativo ao ano
calendário de 2013, daquele processo, onde se percebe que todo o prejuízo fiscal apurado neste
ano foi compensado com o valor tributável apurado:

Fl. 5055
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Reproduzo parte do Demonstrativo de Apuração da CSLL relativo ao ano
calendário de 2013, daquele processo, onde se percebe que todo a base negativa apurada neste
ano foi compensada com o valor tributável apurado:

Neste item, em face do cancelamento da autuação naquele processo, de se
restabelecer os valores de R$ 53.573.531,58 a título de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa de CSLL, relativos ao ano calendário de 2013.
Esclareça-se que não se trata de nulidade dos autos de infração, conforme alegado,
uma vez que por ocasião do decisório da DRJ, não havia ainda decisão administrativa deste
Colegiado.
Continuando, percebe-se que a Recorrente, novamente, em seu recurso voluntário,
insiste em repetir que determinadas alegações não foram debatidas pela decisão recorrida, como
por exemplo, o item 53 do recurso:
52. Ademais, além de não ter considerado o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa do período de 2013 para fins de verificação da existência de base de
cálculo do IRPJ e da CSL, o que por si só, já é fundamento para a nulidade dos
Autos de Infração, a Fiscalização considerou de forma seletiva as transações
realizadas pela BBI para fins de verificação do valor supostamente subfaturado
pela Recorrente.
53. Em outras palavras, as Autoridades Fiscais, ao selecionar as operações
“em que foi possível cruzar os dados e encontrar evidências de
subfaturamento”, desconsideraram as transações realizadas entre a Recorrente
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

e a BBI em que o preço de venda da BBI foi inferior ao preço de venda da
Recorrente (operações com margem negativa).
Trata-se, novamente, de uma questão de mérito, mas que pode-se desde já
destacar que tal alegação não procede, pois aqui se está diante de omissão material de receitas,
como adiante se mostrará neste voto, não havendo que se cogitar de se considerar “operações
com margem negativa.”
Reitere-se, a decisão recorrida já havia se manifestado, mas estamos diante de
mais uma manifestação de inconformismo da Recorrente, qual seja, a de não concordar com o
decidido e insistir que não foi objeto de apreciação por parte do órgão julgador de primeira
instância, que, sim, se posicionou corretamente, a saber:
33. Em relação a alegação de que as Autoridades Fiscais, ao selecionar as
operações “em que foi possível cruzar os dados e encontrar evidencias de
subfaturamento”, desconsideraram as transações realizadas entre a
Requerente e a BBI em que o preço de venda da BBI foi inferior ao preço de
venda da Requerente (operações com margem negativa) e que tanto o
excedente de receita, quanto a margem negativa devem ser consideradas para
fins de ajuste no Lucro Real e na Base de Cálculo de CSL temos que: a
sociedade BBI somente foi desconsiderada nas operações que a Fiscalização
apurou a utilização de interposta pessoa para subfaturamento.
34. A ausência de consideração das operações que implicaram margem
negativa não explica que estas foram, de fato, percebidas no exterior. A
explicação é que não se apurou omissão de receita.
Em outro momento de seu recurso, retorna com argumentos de variada ordem,
tudo no sentido de falta de capitulação legal objetiva e/ou inaplicabilidade das regras de omissão
de receitas, questão de mérito, mas tudo já devidamente explicado em apreciação preliminar
pela decisão recorrida.
No mais, limita-se a reiterar os argumentos da impugnação, procurando
demonstrar a existência ativa da BBI, fundamentando afirmações do tipo:
83. De fato, as acusações feitas a título de suposto subfaturamento devem ser
acompanhadas por uma análise individual indicando: (i) condições comerciais
da transação; (ii) comparação com preços praticados por outras empresas em
condições semelhantes; (iii) cotação do produto exportado em bolsas do Brasil
e do exterior; e (iv) indagações sobre a eventual existência de uma razão
específica para a adoção de um preço eventualmente diferente daqueles
indicados nos itens anteriores.
84. Nada disso foi feito no caso específico. A Fiscalização nem sequer analisou
o incoterm utilizado nas transações para saber se havia diferença entre a
responsabilidade por riscos ou despesas básicas como elevação e/ou
demurrage. A Fiscalização não comparou o preço praticado pela Recorrente
com o preço praticado por outras empresas do setor. Tampouco levantou
cotações no Brasil e no exterior para analisar o preço praticado. Não houve
qualquer indagação da justificativa do preço utilizado.
85. Ora, como pode a Fiscalização mencionar uma única operação, fazer
ilações totalmente desprovidas de provas mínimas e generalizar uma conclusão
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

preliminar e infundada para todo um ano de exportações de uma empresa
séria, controlada por sociedade de capital aberto e com todos os controles
operacionais exigidos pela legislação? É claro que isto não pode ser feito!
Ora, em face da infração apurada e detalhada no TVF, não há que se mencionar
da utilização de preço de transferência e nem se trata de se observar o dito acima, disto também
não se trata e, ainda, a única operação detalhada pela autoridade fiscal tinha como objetivo
demonstrar como foi apurada a omissão de receita, entenda o subfaturamento praticado, e nisto
a autoridade fiscal logrou êxito na sua apresentação.
Disso iremos mostrar agora.
Conforme relatoriado, temos uma situação de supostos preços subfaturados então
praticados pela BIOSEV BIOENERGIA S.A (Recorrente) nas exportações efetuadas de
mercadorias para o exterior, direcionado à empresa vinculada, a LDC BIOENERGIA
INTERNATIONAL S.A. (atual BIOSEV BIOENERGIA INTERNATIONAL S.A), no ano de
2013.
Segundo o TVF, a empresa BIOENERGIA INTERNATIONAL, sediada na Suíça,
realizava “somente o refaturamento” das exportações efetuadas pela Recorrente, tratando-se de
uma empresa sem substância ou propósito negocial, ou seja, na realizada era esta empresa que
negociava a venda no exterior, sem que se saiba o real comprador das mercadorias exportadas.
A matéria tributável (omissão de receitas) apontada no Auto de Infração de IRPJ
encontra-se na planilha às fls.3.169, onde totalizou R$ 41.989.566,95, sendo que a seguir
apresento o exemplo de uma operação de exportação que levaram a tal montante, utilizando-se
das planilhas citadas no TVF.
Na planilha anexa logo após o TVF, temos o arquivo “Base analítica Receita Jan-
Dez2013 – BiosevBioenergia.xlsx”, onde encontram-se, por meio de planilhas (tabelas), os
dados da matéria tributável do Auto de Infração, de onde extraímos o exemplo trazido no TVF.
A tabela a seguir, denominada “BiosevBioen2013ExportResumo” contém a
consolidação final dos cálculos da redução indevida do lucro líquido (omissão de receitas).
De se demonstrar a sua primeira linha, conforme TVF:

[Dados das colunas A, C e E extraídos da planilha, neste mesmo arquivo, na aba
“ReceitaBioInternationalResumo”, indicando as operações de exportação e receita da empresa
BIOENERGIA INTERNATIONAL (no caso, a Operação Export 121224 Caravos)].
Vejamos o significado dos campos utilizados na tabela supra:
- Operação Export: campo criado para relacionar as exportações da BIOSEV S.A. com
as “exportações” da BIOENERGIA INTERNATIONAL.
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

- QTDE COMERC PROD EXP: Quantidade comercializada, retirada das declarações
de exportação.
- Qtde. Venda Bioenergia International: Quantidade vendida pela BIONERGIA
INTERNACIONAL, relacionada a exportação da BIOSEV S.A., extraída da planilha de receitas da
BIONERGIA INTERNACIONAL.
- Qtde. Percentual da Biosev Bioenergia: Percentual de participação da BIOSEV
BIOENERGIA, nos casos em que a operação de venda da BIONERGIA INTERNACIONAL aglutinava
exportações da BIOSEV S.A. e BIOSEV BIOENERGIA (coluna B/coluna C).
-
Receita
Bioenergia
International:
Receita
obtida
pela
BIONERGIA
INTERNACIONAL na operação de exportação.
- Receita proporcional Biosev Bioenergia: Percentual de participação da BIOSEV
BIOENERGIA x receita da BIOENERGIA INTERNATIONAL na operação de exportação (coluna D x
coluna E).
- VMLE REAL EXP: Valor da venda da mercadoria no local de embarque, obtida nas
Declarações de Exportação (DE).
- Redução Lucro Líquido: Receita omitida. Valor da receita da BIONERGIA
INTERNACIONAL, proporcional à participação da BIOSEV BIOENERGIA na operação de exportação,
menos o VMLE da Declaração de Exportação da BIOSEV BIOENERGIA. (coluna F – coluna G).
Outra planilha, neste mesmo arquivo, na aba “DetalheReceitaBioInternational”,
as operações de exportação selecionadas da planilha “Detalhamento Receita” da BIOENERGIA
INTERNATIONAL, sendo que os principais campos utilizados foram SCA (DUE) (BRL) e
Quantity.
- SCA (DUE)(BRL): Receita das operações de venda da BIOENERGIA
INTERNATIONAL, campo utilizado no cálculo da demonstração do resultado da
BIOENERGIA INTERNATIONAL, conforme resposta à intimação.
De se ver na planilha “DetalheReceitaBiointernational”, os dados pertinentes à
operação apresentada:
SCA (DUE) (BRL)
VESSEL NAME
QUANTITY
OPERAÇÃO EXPORT
524.921,07
Caravos Triumph
-
121224 - Caravos
596.879,28
Caravos Triumph
716,77
121224 – Caravos
12.962.549,13
Caravos Triumph
15.000.000
121224 – Caravos
24.176,06
Caravos Triumph
-
121224 - Caravos
14.108.525,54

Fl. 5059
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

Outra planilha, neste mesmo arquivo, na aba “BiosevBioen2013Export”, as
informações extraídas da Declarações de Exportação (DDE) da BIOSEV ENERGIA, “em que
foi possível encontrar as correspondentes vendas à BIOENERGIA INTERNATIONAL. A
seleção foi feita a partir da planilha “BIOSEV BIOEN 2013 Exportações”, que contém todas as
Declarações de Exportação (DE) da BIOSEV ENERGIA no ano calendário de 2013.”
De se ver os dados extraídos das DDE e outros, para a operação ora apresentada
(121224 Operação Export, de 07/01/2013), no caso, para o importador estrangeiro LDC
BIOENERGIA INTERNATIONAL S.A.:

NUM DDE
VEÍCULO
TRANSPDR
INCOTERM
QTDE COMER VML
REAL
EXP
21300132043 Caravos Triumph
Free on Board
6.300,00
5.304.545
21300132043 Caravos Triumph
Free on Board
3.690,00
3.106.948
21300132043 Caravos Triumph
Free on Board
1.260,00
1.060.909
21300132043 Caravos Triumph
Free on Board
716,78
580.960
21300132043 Caravos Triumph
Free on Board
2.200,00
1.852.381
TOTAL

14.166,78
11.905.743

E assim foi apurado para as demais operações, de modo que insistir em alegações
de presunções de receita, “cálculo aproximado” e coisas do tipo “nova regra de omissão de
receita” é uma maneira primária de se esquivar em tentar fazer o que o caso pede, ou seja, de
mostrar e apontar, individualmente, onde estaria o erro nas planilhas elaboradas pela autoridade
fiscal, mas nada disso foi feito pela Recorrente.
Volto a reproduzir o que constou no TVF:
O arquivo “Base analítica Receita Jan-Dez2013_BiosevBioenergia.xlsx”,
parte integrante deste Termo, relaciona as exportações da BIOSEV
BIOENERGIA para BIOENERGIA INTERNATIONAL com as supostas receitas
de venda da BIOENERGIA INTERNATIONAL, nas operações de exportação
em que foi possível cruzar os dados e encontrar evidências de subfaturamento.
Para chegar ao resultado, comparou-se a receita da BIOENERGIA
INTERNATIONAL (informada pela Fiscalizada em planilha supracitada) em
determinada operação de exportação, com o valor de exportação (VMLE REAL
EXP) extraído das Declarações de Exportação, referentes às mesmas
operações. A diferença considerou-se redução indevida do lucro líquido.
A soma das diferenças nas citadas operações de exportação resultou numa
redução indevida do lucro líquido no total de R$ 41.989.566,95.
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

A Recorrente foi incapaz de apontar algum equívoco material ou de direito nas
planilhas elaboradas pela autoridade fiscal, que se valeu de dados extraídos da documentação da
própria Recorrente.
Por fim, reproduzo excertos da decisão recorrida, que adoto como razão de
decidir, que trataram de debelar várias alegações ora também trazidas no recurso:
35. Afirma que a Fiscalização trouxe as receitas e não trouxe as
despesas/custos inerentes a essa receita. Caberia ao contribuinte ter refeito a
sua escrituração contábil incluindo as receitas e as despesas/custos inerentes
omitidos. Não o fez na fase fiscalizatória e nem na fase litigiosa. Também não
apresentou documentação comprobatória da totalidade destas despesas e
custos.
[...]
37. A Fiscalização constatou a “fraude tributária”, ou seja, a utilização de um
procedimento sofisticado pelo qual se buscou evitar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária ou a reduzir o valor do tributo decorrente
deste. Supera-se assim as alegações de que i) não foi dito qual o dispositivo
legal que determinaria que o valor da exportação realizada entre a Requerente
e a BBI seria tido como “subfaturamento” e ii) não foi dito qual dispositivo
legal que determina que, se não forem atendidos determinados requisitos, a
entidade no exterior seria tida como inexistente e os valores relacionados às
transações por ela supostamente interpostas seriam tidas como transações da
empresa brasileira exportadora.
[...]
39. As Autoridades Fiscais autuantes possuem competência para desconsiderar
a existência jurídica da referida entidade "BBI" em relação aos negócios
jurídicos por ela praticados, nos quais apurou-se a utilização de interpostas
pessoas, para redução dos tributos devidos, pelos fundamentos já citados neste
voto.
40. As compras e vendas entre partes que possuam vínculo societário não são
proibidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. O que se apurou, conforme
relatado no TVF, foram operações de vendas eivadas de simulação.
41. O afastamento dos efeitos civis de negócios jurídicos aparentemente
regulares, que na realidade não o são, é cabível às Autoridades Fiscais nos
termos da legislação já citada neste voto.
[...]
43. A segregação dos riscos avocada na peça impugnatória para supostamente
demonstrar propósito negocial, que conferiria à entidade a necessária
substância econômica para sua existência jurídica, na verdade demonstra a
intenção de mascaramento que se buscou na simulação praticada.
44. A afirmação de que a contratação de empréstimos garante a sua
capacidade de pagamento e existência, por si só não permitem essa inferência,
pois tais empréstimos podem ter sido garantidos por outras pessoas jurídicas,
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

pertencentes ao Grupo Econômico ou até mesmo por sócios ou acionistas,
pessoas físicas.
45. Já a existência de operações comerciais com terceiros que não a
impugnante ou empresas do grupo podem demonstrar a existência comercial da
BBI, o que não afasta a utilização da BBI para se simular determinadas
operações, como de fato ocorreu e foi demonstrado pela Fiscalização.
46. Todas as relações comerciais, segundo a impugnante são, de fato e de
direito, exercidas pela BBI em nome próprio, com emissão de invoices contra a
BBI, o recebimento de pagamentos em sua própria conta bancária e a
utilização desses recursos para pagamento e liquidação de suas próprias
obrigações comerciais e financeiras. Isso demonstra o nível de planejamento e
execução da fraude à lei fiscal.
48. Os lançamentos tributários obedeceram a legislação tributária vigente e
não estão eivados de decadência, conforme suscita a defendente. E, ainda, não
se trata de anulação da constituição da pessoa jurídica de direito privado
(BBI), matéria de competência do Poder Judiciário, a qual tem prazo
decadencial de três anos (Parágrafo único, do Art. 45, CC/2002) e sim de
desconsideração da mesma em relação aos negócios constatados, pela
Fiscalização, como simulados.
49. Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de
formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para
juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência. O que se pode e
deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se o lançamento
está adstrito aos limites legais, corrigindo eventuais excessos. A autoridade
fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à lei
tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob
análise, não há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta
aos princípios constitucionais referidos na peça de defesa.
50. O fato de que todas as receitas foram escrituradas e registradas nos livros
contábeis e fiscais das entidades envolvidas (Impugnante e BBI) não comprova
que não há receita omitida. Também não comprova que a receita contábil
auferida no exterior, cuja competência tributária para exigir tributos é da
Suíça, lá deve ser tributada e não do Brasil. Ficou esclarecido no TVF, e neste
voto, que foi constatada a simulação e, por conseguinte, nas operações
consideradas como simuladas, a BBI foi desconsiderada, sendo as receitas
atribuídas a impugnante.
Reproduz-se outros levantamentos da autoridade fiscal;
Em análise documental, observamos que a vinculada suíça BIOENERGIA
INTERNATIONAL não possuía propriedade, planta, nem equipamentos
próprios. Tampouco possuía estrutura operacional, nem um quadro funcional
próprio para dar suporte a uma empresa com receita de cerca de R$ 1,7 bilhão.
[...]
Christophe Malik Akli era CEO da BIOSEV S.A. em 2013. Os demais
representantes (conforme procuração acima) eram residentes em Montevideo,
Uruguai, com escritório no endereço (WTC Free Zone – Dr Luis Bonavita 1294
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

– Of 901, Montevideo) da LDC TRADING, empresa uruguaia do grupo LDC
com a qual a BIOENERGIA INTERNATIONAL tem um Services Agreement
(Acordo de serviços).
Logo, pessoas que trabalham no escritório da LDC TRADING assinam os
contratos de compra e venda de açúcar ou etanol da BIOENERGIA
INTERNATIONAL, mesmo o Uruguai estando longe tanto dos centros de
comercialização mundial das commodities, como também do centro produtor
(Brasil).
É o que basta para decidir, no ponto, negar provimento ao recurso voluntário.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Conforme consta no TVF:
7. Da multa qualificada
Tratando das multas de lançamento de ofício, o artigo 44 da Lei no 9.430/96
estabelece que:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II – (...);
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Os referidos artigos da Lei no 4.502/64 dispõem que:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

A qualificação da multa é intrínseca à própria infração imputada, uma vez que
as irregularidades apontadas encontram seu maior suporte no artificialismo
das operações realizadas. A interposição fraudulenta da BIOENERGIA
INTERNATIONAL nas exportações da BIOSEV BIOENERGIA, visou impedir
parcialmente a ocorrência do fato gerador, reduzindo o montante do imposto
devido, enquadrando-se, assim, no art. 72 da referida lei.
Novamente, o Acórdão do CARF no 105-17.083 reforça o entendimento da
Fiscalização:
“MULTA QUALIFICADA - Se os fatos apurados pela Autoridade Fiscal
permitem caracterizar o intuito deliberado do contribuinte de subtrair valores à
tributação, é cabível a aplicação, sobre os valores apurados a título de omissão
de receitas, da multa de ofício qualificada de 150%, prevista no inciso II do
artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996...”
A falta de substância econômica e propósito negocial ficou evidente nos
negócios realizados, tendo em vista todas as evidências relatadas e analisadas
no capítulo “5 - Da análise fiscal”.
Portanto, consideramos que houve atuação fraudulenta e dolosa do
contribuinte, ao simular os fatos apontados, com o objetivo preponderante de
reduzir o montante tributário devido.
A decisão recorrida ratificou a posição fiscal:
55. A impugnante demonstra a sua indignação com a aplicação da multa na
ordem de 150 % (cento e cinquenta por cento), porque entende que nada deve a
título de tributo e/ou contribuição social. Para a impugnada, por todas as
razões apresentadas, não teria suporte legal a constatação da sonegação e,
consequentemente, a apuração de base de cálculo para a elaboração do AIIM
e, ainda, não se teria comprovado dolo, fraude ou simulação.
56. Ademais, afirma que, somente em caso de comprovação, do intuito
sonegador, do evidente intuito de fraude ou conluio, poderá a Fiscalização
impor sanções qualificadas e/ou agravadas.
57. Pois bem, o lançamento das multas de ofício foi realizado com base no
artigo 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzidos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II – (...);
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.”
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

58. A ocultação do real comprador ou do responsável pela operação e o
subfaturamento, mediante simulação, são infrações que configuram dano ao
erário. A economia tributária indevida foi planejada e executada nos mínimos
detalhes demonstrando a deliberada intenção dolosa para com o Fisco.
59. Ao não informar todas as suas receitas em seus livros contábeis, nem
declarar todos os tributos devidos em DCTF, demonstrou a contribuinte que
tinha intenção de impedir o conhecimento por parte do fisco da ocorrência dos
fatos geradores, e, portanto, está caracterizada a conduta dolosa. Logo, correta
a qualificação da multa de ofício por incidir nos artigos 71 a 73, da Lei
4.502/64, abaixo transcritos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
Entretanto, penso diferente e, no caso, assiste razão a Recorrente.
Esta Turma Ordinária, mas de outra composição, já se deparou com situação bem
semelhante à dos autos e concluiu pela inaplicabilidade da qualificação da multa de ofício.
De se mostrar o decidido no Acórdão de no 10600.720022/2013-15 , em sessão de
21 de fevereiro de 2018, da lavra do ilustre Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, em citação à outro
processo:
Forte nesses argumentos, a fiscalização entendeu que, diante da artificialidade
na operação envolvendo a Acesita IE, não houve intermediação, mas, sim,
venda direta pelo preço final. Logo, tais lucros não seriam da empresa
Portuguesa e sim da Recorrente, ensejando a autuação por omissão de receitas.
A autuação foi acrescida de multa qualificada, em virtude da suposta intenção
deliberada do agente em fraudar o fisco.
Nesse diapasão, cumpre notar que a simples apuração de omissão de receita, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessário, conforme
preconiza o artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96 e Súmula no. 14 do CARF, a
comprovação do evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no. 4.502/64.
Em assim sendo, vale transcrever os artigos em referência:
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos art. 7l e 72.
A fiscalização, ao agravar a multa de ofício, não justifica estar-se diante de
conluio, sonegação ou fraude, limitando-se a afirmar seu cabimento em virtude
da prática de simulação de intermediação comercial nas exportações efetuadas
pela Recorrente.
De plano, vê-se que está afastada a possibilidade de conluio, já que a
Fiscalização nada trouxe aos autos para provar que os adquirentes finais dos
produtos vendidos pela contribuinte obtiveram vantagens ilícitas ou que, no
mínimo, foram coniventes.
Analisando os conceitos de sonegação e fraude, verifica-se que ambos
pressupõe o dolo, conceito extraído do direito penal.
Nessa linha, o dolo significa ter a plena consciência de que o ato praticado irá
ocasionar o resultado criminoso.
Exemplos de tipos dolosos se mostram quando nos deparamos, com uma
falsificação de documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos, escrituras
públicas, dentre outros) ou de livros fiscais/contábeis, emissão de notas fiscais
calçadas, notas fiscais frias, notas fiscais paralelas, notas fiscais fornecidas a
título gracioso, contabilidade paralela (Caixa 2), conta bancária fictícia,
falsidade ideológica, declarações falsas ou errôneas (quanto apresentadas
reiteradamente), práticas que em nada não se assemelham à hipótese descrita
nos autos.
Destarte, não nos olvidemos que o chamado direito de se auto organizar para
pagar menos impostos não pode ser considerado conduta ilícita, já que é,
sobretudo, emanação de uma liberdade individual.
Assim é que, nos mesmos termos da decisão acima citada, mesmo concordando
com a artificialidade da operação triangular realizada com a Acesita IE,
entendo que não restam configurada a prova do dolo para se justificar a
qualificação da multa.
Todas as operações foram devidamente escrituradas, os documentos solicitados
foram apresentados e não foram impostos obstáculos à fiscalização.
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2018-13

O dolo qualificado ensejador da aplicação de uma penalidade qualificada
demanda a prova, pelo Fisco, de que na época dos fatos, o contribuinte,
consciente da ilegalidade, mesmo assim a pratica com a intenção de lesar o
Fisco. Certamente, não foi o que aconteceu no caso concreto, face a todo o
contexto histórico fartamente comprovado pelo contribuinte.
Desta feita, nos mesmos termos do Acórdão 1402001.122, voto no sentido de
dar provimento ao Recurso do contribuinte para desqualificar a multa
aplicada.
É como assim vejo também a situação dos autos, devendo-se afastar a
qualificação da multa de ofício.

Conclusão
É o voto, afastar as preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão
recorrida para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente para
restabelecer os valores de R$ 53.573.531,58 a título de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa de CSLL relativos ao ano calendário de 2013 e para afastar a multa qualificada.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 5067
DF CARF MF
Original